Tribunal: TJES
Processo: 5002536-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002536-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES e outros

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002536-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: LUIZ FILIPE RODRIGUES PEREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. PARTICIPAÇÃO POR APOIO LOGÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri, na qual se apura a suposta prática de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e delitos conexos, em contexto de atuação coletiva armada, disputa territorial vinculada ao tráfico de entorpecentes e suposta associação criminosa armada.

A defesa sustentou ausência de justa causa para a continuidade da ação penal, especialmente quanto à autoria, ao argumento de inexistirem prova técnica, apreensão de arma, interceptação telefônica, geolocalização, reconhecimento seguro ou outro elemento concreto que vinculasse o paciente à execução dos delitos ou ao local dos fatos, além de alegar que a acusação estaria baseada em depoimentos indiretos.

O impetrante alegou, ainda, inépcia da denúncia, por suposta generalidade e ausência de individualização da conduta, afirmando que a imputação de condução de veículo e função de apoio não estaria amparada em elementos probatórios concretos.

Requereu-se o trancamento da ação penal, ou ao menos o trancamento parcial em relação ao paciente, por falta de justa causa; subsidiariamente, pleiteou-se a revogação da prisão preventiva, em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa.

A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência manifesta de justa causa apta a autorizar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus; (ii) saber se a denúncia é inepta ou genérica quanto à conduta atribuída ao paciente; (iii) saber se está configurado excesso de prazo na formação da culpa, a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é instrumento constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, mas não se presta, como regra, ao exame aprofundado de matéria probatória controvertida, tampouco à antecipação de juízo reservado ao magistrado natural da causa ou ao Conselho de Sentença.

O trancamento da ação penal pela via mandamental possui natureza excepcional e somente se admite quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a ausência de materialidade ou a inexistência absoluta de indícios de autoria puderem ser reconhecidas de plano, sem necessidade de incursão valorativa ampla no conjunto probatório.

A denúncia descreve fato grave, com pluralidade de agentes, emprego de armas de fogo e atuação coordenada, imputando ao paciente não a execução direta dos disparos, mas a condução de veículo utilizado pelo grupo, com função de apoio à execução delitiva e à fuga dos executores.

Em crimes praticados em concurso de agentes, a responsabilidade penal não se limita ao executor material do núcleo do tipo, alcançando também aquele que, de forma consciente e voluntária, adere ao plano criminoso e presta contribuição causal relevante à consumação do delito.

A ausência de arma apreendida com o paciente, de laudo balístico a ele vinculado, de interceptação telefônica ou de geolocalização individualizada não conduz, automaticamente, ao trancamento da ação penal, especialmente quando a imputação descreve participação por apoio logístico em contexto de divisão de tarefas.

A decisão liminar registrou que a denúncia descreve atuação estruturada de grupo composto por diversos agentes, com uso de dois veículos, emprego de armas de calibres distintos, apreensão de estojos no local e laudo de microcomparação balística vinculando arma apreendida com corréu aos projéteis encontrados, elementos suficientes, em juízo de delibação, para indicar materialidade e contexto de atuação coletiva armada.

A alegação de que os depoimentos seriam indiretos e fundados em “ouvir dizer” exige análise minuciosa da prova oral, comparação entre declarações, exame de coerência dos relatos e aferição da credibilidade das fontes, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus quando não evidenciada ausência absoluta de suporte acusatório.

A denúncia atende ao art. 41 do Código de Processo Penal, pois expõe fato criminoso com circunstâncias essenciais, permite a compreensão da imputação e assegura o exercício da ampla defesa, não sendo exigível, na fase inaugural, descrição exauriente de cada ato probatório ou valoração conclusiva dos elementos informativos.

A imputação dirigida ao paciente foi suficientemente individualizada, pois lhe atribui função concreta de condução de veículo de apoio, destinado a viabilizar a execução e a fuga em contexto de atuação armada e coordenada, de modo que eventual controvérsia sobre a veracidade dessa imputação diz respeito ao mérito da ação penal.

Não se identifica ausência manifesta de materialidade, pois há referência a homicídio consumado, tentativa de homicídio, disparos de arma de fogo, estojos recolhidos, calibres distintos, laudo de microcomparação balística e laudo de lesões corporais relacionado a vítima de delito conexo.

Quanto ao excesso de prazo, a aferição não decorre de simples operação aritmética, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, como número de réus, quantidade de imputações, natureza dos crimes, necessidade de produção de prova oral, incidentes processuais, atos requeridos pelas partes, eventuais redesignações justificadas e comportamento processual global.

A ação penal é complexa, com oito acusados e imputação de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, lesão corporal, roubo majorado, associação criminosa armada e corrupção de menores, todos em concurso material, o que afasta, por ora, a conclusão de mora estatal manifesta e injustificada.

As sucessivas redesignações de audiência, isoladamente, não demonstram constrangimento ilegal, sendo necessária a comprovação de demora injustificada imputável exclusivamente ao aparato estatal, sem relação com a complexidade do feito, a pluralidade defensiva ou a necessidade de regularização de atos processuais.

A revogação da prisão preventiva não se mostra cabível, pois a impetração não demonstra alteração substancial das circunstâncias que fundamentaram a custódia, nem cessação dos motivos cautelares reconhecidos na origem, permanecendo relevantes a gravidade concreta da conduta, o modus operandi organizado, o emprego de armas de fogo e a atuação coletiva.

A conclusão pela inexistência de ilegalidade patente não antecipa juízo de culpa, preservando-se a presunção de inocência do paciente, mas reconhecendo-se que não há fundamento suficiente para trancamento da ação penal ou revogação da prisão pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de materialidade ou indícios de autoria forem verificáveis de plano.

Tese de julgamento: A denúncia que atribui ao acusado função concreta de apoio logístico, consistente na condução de veículo utilizado para viabilizar a execução delitiva e a fuga dos executores, em contexto de concurso de agentes e divisão de tarefas, apresenta individualização suficiente para o prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento: A alegação de fragilidade dos depoimentos e insuficiência definitiva dos elementos de autoria demanda exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, salvo hipótese de manifesta ausência de suporte acusatório.

Tese de julgamento: O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mera contagem aritmética do tempo de tramitação, devendo ser aferido à luz da complexidade do feito, da pluralidade de réus, da natureza das imputações e da dinâmica processual concreta.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 41, 312, 316 e 648.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Filipe Rodrigues Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº
0005727-70.2021.8.08.0012
.

O paciente figura como acusado, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado em relação à vítima Uilton Meira de Oliveira Júnior, homicídio qualificado tentado em relação à vítima Lídia Alves Francisco, além de delitos conexos, em contexto de atuação coletiva armada, disputa territorial vinculada ao tráfico de entorpecentes e suposta associação criminosa armada.

A defesa afirma que inexiste justa causa para a continuidade da ação penal em relação ao paciente, especialmente quanto à autoria. Alega que não há prova técnica, apreensão de arma, interceptação telefônica, geolocalização, reconhecimento seguro ou outro elemento concreto que vincule Luiz Filipe Rodrigues Pereira à execução dos delitos ou ao local dos fatos. Sustenta que a acusação teria se baseado em depoimentos de testemunhas que apenas “ouviram dizer”, insuficientes para legitimar a persecução penal.

O impetrante também sustenta que a denúncia seria genérica quanto à conduta atribuída ao paciente. Afirma que, embora o Ministério Público tenha imputado a Luiz Filipe Rodrigues Pereira a condução de veículo e função de apoio, não teria indicado, de forma concreta, quais depoimentos ou elementos probatórios demonstrariam participação consciente no crime. Alega, nessa linha, ausência de individualização da conduta e deficiência do suporte acusatório.

A defesa argumenta, ainda, que a manutenção da ação penal representa constrangimento ilegal, pois o conjunto probatório seria precário, defeituoso e incapaz de autorizar juízo de censura contra o paciente. Aduz que todos os elementos conduziriam à ausência de justa causa, por inexistirem provas suficientes de autoria e materialidade em relação à participação atribuída a Luiz Filipe Rodrigues Pereira.

Com base nesses fundamentos, requer o trancamento da ação penal, ou ao menos o trancamento parcial em relação ao paciente, por falta de justa causa. Subsidiariamente, sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que a ação penal teve início em 2021, que o paciente permanece preso desde outubro daquele ano e que sucessivas redesignações de audiência configurariam mora estatal incompatível com a razoável duração do processo.

A defesa pede, em caráter liminar, a concessão da ordem para fazer cessar o constrangimento ilegal apontado. No mérito, pretende o reconhecimento da ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal em relação a Luiz Filipe Rodrigues Pereira, com o trancamento da ação penal ou, sucessivamente, a revogação da prisão preventiva diante do alegado excesso de prazo.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

No parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos Procuradores de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Altamir Mendes de Moraes, Marcia Jacobsen, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro e Carla Stein, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002536-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: LUIZ FILIPE RODRIGUES PEREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A impetração aponta constrangimento ilegal supostamente decorrente da manutenção da ação penal e da prisão cautelar imposta a Luiz Filipe Rodrigues Pereira, acusado nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0005727-70.2021.8.08.0012, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal, a falta de individualização da conduta atribuída ao paciente, a inexistência de prova técnica que o vincule aos fatos, a fragilidade dos depoimentos colhidos, a suposta utilização de relatos indiretos e o excesso de prazo na formação da culpa. Pugna, por isso, pelo trancamento da ação penal em relação ao paciente ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Não se presta, como regra, ao exame aprofundado de matéria probatória controvertida, tampouco à antecipação de juízo reservado ao magistrado natural da causa ou ao Conselho de Sentença, especialmente em ação penal submetida ao procedimento do Tribunal do Júri.

É certo que o trancamento da ação penal pode ocorrer pela via mandamental. Todavia, essa providência possui natureza excepcionalíssima. Somente se admite quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a ausência de materialidade ou a inexistência absoluta de indícios de autoria puderem ser reconhecidas de plano, sem incursão valorativa extensa no conjunto probatório.

Não é esse o quadro apresentado.

A denúncia descreve fato grave, com pluralidade de agentes, emprego de armas de fogo e atuação coordenada. Consta que, em 04/01/2021, por volta das 21 horas, em via pública, no bairro Nova Brasil, em Cariacica/ES, a vítima Uilton Meira de Oliveira Júnior foi atingida por disparos de arma de fogo e veio a óbito, enquanto Lídia Alves Francisco também foi alvejada, em contexto descrito pelo Ministério Público como execução praticada por grupo armado.

A imputação dirigida ao paciente não se limita à condição de executor material dos disparos. Segundo a narrativa acusatória considerada na decisão liminar, Luiz Filipe Rodrigues Pereira teria atuado na condução de veículo utilizado pelo grupo, com função de apoio à execução delitiva e garantia da fuga dos executores.

Essa circunstância é decisiva para afastar a alegação defensiva de que a ausência de prova de disparo efetuado pelo paciente, por si só, eliminaria justa causa. Em crimes praticados em concurso de agentes, a responsabilidade penal não se restringe àquele que executa diretamente o núcleo do tipo. Também responde quem, de forma consciente e voluntária, adere ao plano criminoso e presta contribuição causal relevante à consumação do delito.

Assim, a ausência de arma apreendida com o paciente, de laudo balístico a ele vinculado, de interceptação telefônica ou de geolocalização individualizada não conduz, automaticamente, ao trancamento da ação penal. Tais elementos poderiam reforçar a imputação, mas não constituem requisito exclusivo para demonstração inicial de justa causa, sobretudo quando a acusação descreve participação por apoio logístico.

A decisão que apreciou a liminar consignou que a denúncia descreve atuação estruturada de grupo composto por diversos agentes, com divisão de tarefas, uso de dois veículos, emprego de armas de calibres distintos, apreensão de estojos no local e laudo de microcomparação balística vinculando arma apreendida com corréu aos projéteis encontrados.

Esses elementos, ao menos em juízo de delibação, conferem suporte à materialidade dos delitos violentos e à existência de contexto de atuação coletiva armada. A discussão acerca do grau de participação do paciente, da confiabilidade dos depoimentos e da suficiência definitiva dos elementos de autoria demanda exame probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A defesa insiste que os depoimentos seriam indiretos, fundados em “ouvir dizer”, além de incapazes de indicar, com segurança, participação do paciente. Essa alegação, todavia, exige análise minuciosa da prova oral, comparação entre declarações prestadas em momentos distintos, exame de coerência interna e externa dos relatos, aferição de convergência com demais elementos informativos e valoração da credibilidade das fontes.

Não cabe ao Tribunal, em
habeas corpus
, substituir o juízo instrutório por reexame integral de prova ainda submetida ao contraditório, salvo quando a ausência de suporte acusatório for evidente. Fragilidade probatória e inexistência absoluta de justa causa não são categorias equivalentes. A primeira pode conduzir, oportunamente, à absolvição, impronúncia ou desclassificação, conforme fase processual e prova produzida. A segunda autoriza trancamento imediato. Nos autos, não se verifica essa situação extrema.

Também não prospera a alegação de inépcia ou generalidade da denúncia.

A denúncia deve expor fato criminoso com todas as circunstâncias essenciais, permitir compreensão da imputação e assegurar exercício da ampla defesa. Não se exige, na fase inaugural, descrição exauriente de cada ato probatório, nem antecipação de valoração conclusiva de todos os elementos informativos. Basta narrativa suficientemente clara da conduta atribuída, com delimitação mínima do papel exercido pelo acusado.

No caso, a conduta atribuída ao paciente foi individualizada em medida bastante para o prosseguimento da persecução penal. A acusação lhe imputa função concreta: condução de veículo de apoio, destinado a viabilizar execução e fuga no contexto de atuação armada e coordenada.

Pode a defesa discordar da veracidade dessa imputação. Pode sustentar que não houve prova segura de que o paciente dirigia veículo, que desconhecia a finalidade criminosa, que não aderiu ao plano ou que sua presença, se existente, foi neutra. Todavia, essas teses dizem respeito ao mérito da acusação, não à aptidão formal da denúncia.

A aptidão da peça acusatória não depende de certeza sobre autoria. Depende de descrição minimamente individualizada que possibilite defesa técnica. Esse requisito está presente, pois o paciente sabe qual papel lhe é imputado, em que contexto teria atuado e quais crimes lhe são atribuídos.

A impetração também afirma ausência de materialidade “em relação à participação” do paciente. A formulação mistura planos distintos. Materialidade diz respeito à existência dos crimes imputados. Autoria e participação dizem respeito ao vínculo subjetivo e causal entre acusado e fato típico.

Quanto à existência dos delitos, há referência a homicídio consumado, tentativa de homicídio, disparos de arma de fogo, estojos recolhidos, calibres distintos e laudo de microcomparação balística. Há, ainda, menção a laudo de lesões corporais relacionado à vítima Yndinara Alvarenga da Silva, no contexto dos delitos conexos descritos nas informações da autoridade coatora.

Desse modo, não se identifica ausência manifesta de materialidade. A controvérsia real repousa sobre autoria e participação do paciente, tema que reclama aprofundamento probatório.

A defesa pretende, no fundo, que este órgão fracionário reconheça, desde logo, que não há prova suficiente de adesão do paciente à empreitada criminosa. Todavia, o
habeas corpus
não comporta juízo de suficiência condenatória. O que se examina é apenas a existência de lastro mínimo para que a ação penal prossiga.

Esse lastro mínimo não precisa ter densidade própria de sentença condenatória. Basta que haja suporte inicial idôneo, apto a justificar apuração judicial dos fatos. A imputação de condução de veículo de apoio, inserida em narrativa de divisão de tarefas, pluralidade de agentes e execução armada, impede reconhecer, de plano, absoluta inviabilidade da acusação.

Passo ao exame do excesso de prazo.

A defesa afirma que a ação penal teve início em 2021, que o paciente permanece preso desde outubro daquele ano e que sucessivas redesignações de audiência evidenciariam mora estatal incompatível com a razoável duração do processo.

A duração da prisão cautelar deve ser controlada com rigor. A prisão processual não pode converter-se em antecipação de pena. Também não se admite que complexidade genérica do feito sirva de salvo-conduto para demora indefinida. O exame do excesso de prazo, contudo, não decorre de simples operação aritmética.

A aferição deve considerar as peculiaridades do caso concreto. Devem ser observados: número de réus, quantidade de imputações, natureza dos crimes, necessidade de produção de prova oral, cartas precatórias, incidentes processuais, atos requeridos pelas partes, eventuais redesignações justificadas e comportamento processual global.

A ação penal originária é expressivamente complexa. As informações prestadas pelo Juízo de origem registram oito acusados e imputação de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, lesão corporal, roubo majorado, associação criminosa armada e corrupção de menores, todos em concurso material.

Não se trata, portanto, de processo simples, com acusado único, fato isolado e prova reduzida. Há pluralidade de réus, vítimas distintas, delitos conexos e procedimento do Júri, cuja marcha demanda cautela redobrada, especialmente diante da necessidade de garantir defesa técnica plena a todos os acusados.

As sucessivas redesignações de audiência, por si sós, não demonstram constrangimento ilegal. Seria necessário identificar demora injustificada imputável exclusivamente ao aparato estatal, sem relação com complexidade do feito, pluralidade defensiva ou necessidade de regularização de atos processuais. A impetração não demonstra, de plano, esse cenário.

Além disso, a própria natureza coletiva da imputação tende a multiplicar atos instrutórios. Cada réu possui defesa própria, patronos distintos, eventuais estratégias autônomas e direito de participar da produção probatória. A preservação do contraditório e da ampla defesa pode alongar a marcha processual sem que isso represente, automaticamente, ilegalidade.

É evidente que o juízo de origem deve imprimir máxima celeridade ao feito, sobretudo porque há réu preso. Entretanto, no âmbito deste
habeas corpus
, não se verifica mora estatal tão flagrante que autorize revogação da prisão apenas com base no decurso temporal.

Também não se mostra adequada a concessão de liberdade por medidas cautelares diversas neste momento.

A impetração concentra o pedido subsidiário no excesso de prazo. Não demonstra alteração substancial das circunstâncias que fundamentaram a custódia preventiva. Tampouco evidencia cessação dos motivos cautelares reconhecidos na origem. A gravidade concreta dos fatos, tal como narrados, envolve execução armada, pluralidade de agentes, possível disputa territorial associada ao tráfico e crimes dolosos contra a vida, elementos que recomendam especial cautela na preservação da ordem pública e na garantia da instrução processual.

Naturalmente, a prisão preventiva exige fundamentação concreta e revisão periódica pelo juízo competente. A manutenção da custódia não pode apoiar-se apenas na gravidade abstrata dos delitos. No caso, contudo, a narrativa indica gravidade concreta da conduta,
modus operandi
organizado, emprego de armas de fogo, atuação coletiva e tentativa de garantir fuga dos executores, circunstâncias aptas a justificar, ao menos neste juízo mandamental, preservação da medida extrema.

O pedido de revogação da prisão, portanto, não encontra suporte suficiente. Não há demonstração de excesso de prazo manifesto, nem de flagrante ausência dos pressupostos cautelares. Eventual reavaliação da necessidade da custódia pode ser provocada perante o juízo de origem, com exame atualizado da marcha processual, da situação individual do paciente e de eventual adequação de cautelares diversas.

Importa frisar que esta conclusão não antecipa juízo de culpa. O paciente permanece presumidamente inocente. O que se reconhece é apenas a inexistência de ilegalidade patente, apta a justificar trancamento da ação penal ou revogação da prisão pela via estreita do
habeas corpus
.

Diante disso, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)